Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Após o despacho de id 18964078, que determinou a juntada de documentos obrigatórios, o Distrito Federal interpôs agravo interno (id 19509293). Não obstante a tradição processual pela qual à parte incumbe o ônus da instrução, até de modo a enaltecer o princípio da inércia do juiz e a garantia da imparcialidade, o fato é que a ordem processual vigente, parece que a tudo isso contrariando, atribui ao juiz o ônus da instrução recursal, provando inconteste que o legislador mais uma vez se deixou levar pelos encantos corporativos que embalaram a reforma de 2015. Feito o registro, passo ao exame e decisão. Diante da faculdade atribuída ao relator do recurso pelo artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, exerço juízo de retratação e, em consequência, admito o processamento do agravo de instrumento. Considerando que não há pedido de natureza liminar e que não foi possível intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões (id 21483284), retornem os autos para elaboração do voto. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator